Tribunal: TJSP
Processo: 1003528-69.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. Resolução antecipada do contrato. Efeitos da crise oriunda da pandemia de covid-19 na atividade econômica da autora. Reconhecimento. Situação que autoriza a incidência da Teoria da Imprevisão. Revisão autorizada por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. Resolução antecipada do contrato. Efeitos da crise oriunda da pandemia de covid-19 na atividade econômica da autora. Reconhecimento. Situação que autoriza a incidência da Teoria da Imprevisão. Revisão autorizada por força dos artigos 317, 393, 413, 478, 479, 480 e 572, todos do Cód. Civil. Sentença parcialmente alterada, a fim de se autorizar a redução da multa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.